Tribunal: TJMT
Processo: 1021936-07.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021936-07.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERIKA REIS MAGALHAES - CPF: 703.820.501-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. MARCO TEMPORAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.
RECURSO PROVIDO.

1.

O requerimento administrativo protocolado pela servidora em 07/02/2025 contém menção expressa à "solicitação de elevação de nível/classe conforme cópia de certificado em anexo", demonstrando a instrução adequada do pedido perante a Administração Municipal.

2.

O princípio da informalidade afasta o excesso de formalismo na interpretação dos pedidos administrativos, especialmente quando há elementos suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

3.

O servidor público que preenche os requisitos legais para progressão funcional e formula requerimento administrativo tem direito à retroatividade dos efeitos financeiros da progressão à data do protocolo do requerimento, independentemente da mora da Administração Pública.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
ERIKA REIS MAGALHAES
contra a sentença prolatada que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência do pedido, para determinar o enquadramento da parte autora na Classe C, Nível 03, no prazo de 15 dias, e condenar o demandado ao pagamento das diferenças, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao:

a)

Classe B, Nível 3 de 17/01/2025 a 26/06/2025;

b)

Classe C, Nível 3 desde a citação em 27/06/2025 até a efetiva implementação do enquadramento supra determinado.

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do inadimplemento ou do efetivo prejuízo ou data de que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021)”.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

A ação teve origem em pedido de obrigação de fazer c/c cobrança visando o correto enquadramento funcional da autora na carreira, com pagamento das diferenças salariais correspondentes.

A questão central do recurso se resume ao marco temporal para a progressão horizontal (mudança de classe) do servidor recorrente, que defende seu direito ao enquadramento na Classe C a partir de 07/02/2025, data em que protocolou requerimento administrativo, e não apenas a partir da citação como fixado na sentença.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a recorrente protocolou em 07/02/2025 (id. 323987856) requerimento administrativo junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande com a seguinte descrição: "SOLICITAÇÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL/CLASSE CONFORME CÓPIA DE CERTIFICADO EM ANEXO".

O juízo de origem entendeu que não houve comprovação da juntada do certificado. Contudo, examinando com atenção os documentos, constato que o requerimento administrativo é explícito ao solicitar "ELEVAÇÃO DE CLASSE", o que demonstra claramente a pretensão da servidora em progredir na carreira, bem como constou que o certificado estava anexo.

Cabe destacar que, nos termos do art. 373 do CPC, caberia ao Município, caso contestasse a juntada do certificado ao requerimento administrativo, apresentar prova em contrário, o que não ocorreu nos autos. A presunção de legitimidade do documento administrativo que registra a entrega do certificado não foi afastada por qualquer prova em sentido contrário.

O princípio da informalidade, que norteia tanto o procedimento administrativo quanto os Juizados Especiais, afasta o excesso de formalismo na interpretação dos pedidos.

A jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais tem se orientado no sentido de que, em casos de progressão funcional, o marco inicial dos efeitos financeiros deve ser a data em que o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos mediante protocolo administrativo. Esse entendimento valoriza a boa-fé do servidor e impede que a morosidade administrativa cause prejuízos indevidos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE. MÉDICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

[...]

4. O requerimento administrativo protocolizado em 07/05/2024 contém menção expressa à “cópia de certificado em anexo”, o que demonstra a instrução adequada do pedido perante a Administração Municipal, comprovando o preenchimento dos requisitos legais.

5. O certificado apresentado pela recorrente comprova a conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu em Endocrinologia, com carga horária superior à exigida (943 horas), atendendo plenamente à exigência normativa.

6. A fixação do marco inicial na data da citação implicaria indevido retardamento do direito já adquirido pela servidora no âmbito administrativo, contrariando o princípio da eficiência e razoabilidade da Administração Pública (art. 37, caput, CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O servidor público que preenche os requisitos legais para progressão funcional e formula requerimento administrativo tem direito à retroatividade dos efeitos financeiros da progressão à data do protocolo do requerimento, independentemente da mora da Administração Pública.
2. A omissão administrativa em promover o servidor no tempo legal não pode afastar o direito às diferenças salariais e reflexos legais correspondentes.”

[...]

(N.U 1007912-71.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CLASSE C. CURSO DE CAPACITAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. Consta nos autos requerimento administrativo protocolado em 19/03/2025, com indicação de certificado anexo compatível com os requisitos legais, postulando a elevação de classe.

(N.U 1012766-11.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Assim, tendo a parte recorrente comprovado o preenchimento dos requisitos legais para progressão à Classe C em 07/02/2025, mediante apresentação de certificado de curso de especialização com carga horária exigida e formalizado pedido administrativo neste sentido, deve ser reformada a sentença para fixar este momento como marco inicial para o enquadramento e seus reflexos financeiros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso da parte autora e
DOU–LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, determinando que o enquadramento do recorrente na Classe C produza efeitos a partir de 07/02/2025 (data do protocolo do requerimento administrativo), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025